Tribunal: STF
Processo: RE 114099
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
I - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE. DEPOSITO COMPULSORIO DE CAFES DA
SERIE EXPURGO. AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO PELAS PARTIDAS
ENTREGUES A DEPOSITO. JUROS COMPENSATORIOS.
II - HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ARTIGO 325 DO RISTF, NA REDAÇÃO
DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
III - ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
IV - ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA 618, QUE NÃO SERVE COMO
SUPORTE A EMBASAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE O SEU VERBETE E
ESPECIFICO AS DESAPROPRIAÇÕES.
V - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.